Tribunal: STF
Processo: ARE 1491016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA RECEBIDOS NO ATRASO DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ENTRE PARTICULARES. NATUREZA DE LUCROS CESSANTES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. 



    1. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os juros decorrentes do atraso no adimplemento de relações contratuais submetem-se à incidência do IRPJ e da CSLL. 



    2. Como regra, os juros de mora comportam inclusão na base na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Excetuam-se as hipóteses em que há orientação contrária de caráter vinculante ou paradigmático, conforme definido no art. 927 do Código de Processo Civil (a exemplo do quanto decidido, a respeito da Selic nas repetições de indébito, no tema 962 da repercussão geral), e casos relacionados ao imposto de renda de pessoas físicas, como pagamento em atraso de verbas alimentares e situações em que a verba principal é isenta ou está fora do campo de incidência do IR. 



    3. Questão objeto de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.470.443/PR), no qual foi assentada a Tese 878. 



    4. Os juros de mora incidentes em contratos firmados entre particulares inserem-se na regra geral, pois culminam por remunerar o credor pelo que deixou de lucrar em razão do atraso no adimplemento da obrigação, de forma que devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



     5. Apelação improvida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, invido IV; 153, inciso III; 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente